Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIENTE INCLUSÃO DE PACIENTE COMO RÉ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REPRODUÇÃO LITERAL DE TRECHOS DA DENÚNCIA E À CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. MENÇÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do CPP, em face de acórdão proferido em sede de habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu aditamento à denúncia, incluindo a paciente no polo passivo da ação penal, sob a acusação de associação criminosa e lavagem de capitais.
2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de reavaliação crítica pelo Parquet na formulação do aditamento, alegando mera repetição de trechos da denúncia original, bem como quanto à suposta incongruência da inclusão da paciente como ré após haver sido arrolada como testemunha de acusação.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de justa causa, afastando a tese de nulidade do aditamento por reprodução literal ou ausência de fato novo, à luz da interpretação da Súmula 524 do STF e da jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de aditamento até a sentença, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.
4. A condição anterior da paciente como testemunha não inviabiliza sua posterior inclusão como denunciada, inexistindo óbice legal à revaloração dos elementos probatórios previamente colhidos, sobretudo quando há fundamentação idônea e individualização da conduta, como reconhecido no acórdão embargado, com base em farta documentação acostada aos autos.
5. A alegação de “cópia literal” entre a denúncia e o aditamento foi igualmente enfrentada, esclarecendo o acórdão que a similitude narrativa decorre da necessária contextualização fática, sem que isso implique ausência de justa causa, tampouco vício formal na peça acusatória, a qual atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
6. A menção feita no acórdão à inexistência de hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP) constitui fundamentação acessória, voltada a reforçar a higidez da persecução penal, não configurando inovação ou análise extra petita, sendo legítima sua inclusão à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo certo que os fundamentos adotados são suficientes à formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando o enfrentamento substancial das matérias deduzidas, o que se verificou no caso em apreço.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.